Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-55.1995.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. ENCERRAMENTO. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER O COMÉRCIO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FALIDA. NECESSÁRIA. ART. 158, VI, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as disposições do Decreto-lei no 7.661/1945 à falência processada antes da entrada em vigor da Lei no 11.101/2005.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela parte, no sentido da manutenção da personalidade jurídica da falida mesmo após o encerramento da falência, firmou-se com base em casos nos quais houve arrecadação de ativos, pagamento de dívidas da falida ou sobra de bens, destinados aos sócios.
2.1. Os precedentes são incompatíveis com a situação da falência em que não houve qualquer ativo arrecadado ou movimentação promovida pela administradora judicial.
3. A redação do art. 138 do Decreto-lei no 7.661/1945 prevê claramente que a autorização do falido a exercer o comércio depende de sentença declaratória da extinção de suas obrigações.
4. O art. 158, VI, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, prevê a extinção das obrigações da falida quando ausentes ou insuficientes os bens arrecadados, mas é inaplicável à falência processada de acordo com o Decreto-lei no 7.661/1945.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.